Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS. PREMISSA EQUIVOCADA CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende a existência de vício no acórdão, uma vez que não foram fixados honorários de sucumbência sob a premissa da ausência de contrarrazões. Sustenta, entretanto, que as contrarrazões foram juntadas aos autos. Pede a correção do acórdão e a fixação de honorários, uma vez que o recurso inominado não foi provido. Contrarrazões aos embargos de declaração não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. O acórdão embargado apresenta o vício apontado. Com efeito, as contrarrazões ao recurso inominado foram de fato apresentadas pelo recorrido, conforme ID 45828550. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o vício apontado, condenar a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.